Tribunal: TJSP
Processo: 1009432-51.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, que não contratou com o banco réu o empréstimo consignado que gerou tais deduções – Relação de consumo caracterizada – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, que não contratou com o banco réu o empréstimo consignado que gerou tais deduções – Relação de consumo caracterizada – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a regular contratação do empréstimo questionado – Novos documentos juntados pelo banco apelante, com as razões da apelação, sem qualquer justificativa dos motivos pelos quais deixaram de ser apresentados anteriormente – Momento processual adequado para a sua apresentação, se essencial para a defesa, é com a contestação, nos termos do art. 434 do novo Código de Processo Civil – Documentos juntados pela instituição financeira ré quando da interposição do recurso de apelação não podem ser considerados, porque são extemporâneos – Débito declarado inexigível, cabendo ao réu, em consequência, restituir à autora, de forma simples, os valores descontados no seu benefício previdenciário em decorrência deste contrato – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
DESCONTOS DE VALORES INDEVIDOS – DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores reduzidos, de aproximadamente, R$ 60,00, do benefício previdenciário da autora – Autora que foi beneficiada com o crédito do valor objeto do referido empréstimo, efetuado pelo banco réu em sua conta bancária – A autora não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.